Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-79.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010592-79.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SILMARA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 628.125.051-68 (AGRAVANTE), ILMA. SRA. COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (AGRAVADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de licença para tratar de interesses particulares fica a critério da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILMARA DE SOUZA CAMPOS, contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Mandado de Segurança no 1006653-65.2018.811.0041 indeferiu a liminar para concessão de licença para tratar de interesse particular.

Argumenta a inconstitucionalidade do Decreto no 1258/2017, necessidade de cumprimento do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que os direitos subjetivos públicos são todos derivados de determinação legal.

Afirma ocorrências de ofensa ao princípio da reserva legal, que o Decreto apenas pode regulamentar o que a lei determina, a existência de documentos públicos que comprovam a excesso de arrecadação e, por fim, narra a preenchimento dos requisitos da liminar em mandado de segurança (
fumus boni iuis e periculum in mora
).

Requer ao final, a concessão de efeito ativo.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 3647236).

Apresentadas informações pelo juízo monocrático, mantendo a decisão agravada (Id. 7918094).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8278164).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso (Id. 8473725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Silmara de Souza Campos, em desfavor da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1006653-65.2018.8.11.0041 indeferiu a liminar para concessão de licença para tratar de interesse particular.

A Agravante afirma que o Decreto no 1.258/2017 é inconstitucional, vez que afronta o previsto nos incisos I e II do artigo 169 da CF, na medida que, embora reconheça que os limites do art. 19 e 20 da LRF foram extrapolados, não cumpre com o que determina a LRF.

Argumenta que as vedações expostas no Decreto são provenientes de determinações legais e que, portanto, não poderiam serem suprimidas, sob pena de descumprimento do inciso I do parágrafo único do artigo 22 da LRF.

Afirma que, em se tratando de estipulação de suspensão de um direito subjetivo, (licença para tratar de interesse particular) é patente que o Decreto não é meio hábil para sua previsão, mas sim a Lei.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito o provimento do recurso interposto para que o pedido liminar da ação de origem seja concedido.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Verifica-se que o juízo singular indeferiu o pedido liminar, por entender que ato tido por coator estaria de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública.

Analisando os autos é possível constatar que a concessão de licença para tratar de assuntos particulares à ora agravante foi indeferida sob o argumento de que as licenças somente poderiam ser autorizadas se não fosse necessário a substituição do servidor, conforme previsão do art. 8o do Decreto no 1.258/2017.

Denota-se que a agravante ocupa o cargo de Professora da Rede Estadual de Ensino, lotada na Escola Estadual Professor Ulisses Cuiabano, sendo subordinada ao Estado de Mato Grosso.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece os critérios para o afastamento de servidor, mediante licença para tratar de interesse particular:

“
Art. 114
.
A pedido
e sem prejuízo do serviço
será concedida, ao servidor estável, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, podendo esta licença ser interrompida a qualquer momento por interesse do servidor.

§ 1o
A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no Interesse do serviço público.

[...]

§ 4o O requerente aguardará, em exercício no cargo, a publicação no Diário Oficial, do ato decisório sobre a licença solicitada
.” (destaquei)

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.258, de 10 de novembro de
2017
, que “
estabelece medidas de redução e de controle das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências
”, dispõe:

“Art. 8o
As licenças para tratar de interesse particular somente poderão ser autorizadas em situações que não gerem a necessidade de substituição do servidor
, observados os demais requisitos exigidos para a concessão desse afastamento. (Id. 2410612, fls. 138/141). (destaquei)

Constata-se, portanto, que o ato acoimado de ilegal está em consonância com o disposto no artigo 8o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.258, de 10 de novembro de
2017
.

Ademais, a análise acerca da possibilidade de se manter o servidor no gozo de licença, não remunerada, para tratar de interesses particulares, constitui ato discricionário do gestor público, de modo que à Administração é facultado rever o ato, por motivo de conveniência ou oportunidade, na busca pela garantia do interesse público (verbete de Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal).

Vejamos:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. FÉRIASPRÊMIO. GOZO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. -
Os direitos dos servidores, relativamente a períodos de férias, licenças, etc, podem ser determinados, seu gozo e uso, a critério da administração, conforme sua conveniência e interesse. - Dessa forma, o ato atacado, que suspendeu a concessão do gozo de férias-prêmio por necessidade do serviço e racionalização de custeio, não fere direito, muito menos líquido e certo dos servidores que já possuem o tempo de serviço necessário para usufruir de tal benefício. - Recurso desprovido
.”
(STJ, Quinta Turma, RMS 8613/MG, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 25/2/1998). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento de licença para tratar de interesses particulares fica a critério da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
(N.U 0049406-22.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). (destaquei)

Quanto à alegação de que este tipo de licença para tratar de interesses particulares não há ônus ao erário, é de se registrar que, para que a Administração proceda à contratação de um substituto para desempenhar as funções do servidor afastado, terá que realizar processo seletivo, o que, com certeza, implicará em impacto no orçamento do Estado.

Por derradeiro, nas
razões do recurso, a Agravante alegou a inconstitucionalidade do Decreto no 1.258/2017. Entretanto, como bem observado no parecer ministerial, na decisão ora objurgada é possível constatar que a referida inconstitucionalidade não foi apreciada pela instância de origem, situação esta que sua análise por este Sodalício, pode acarretar supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020